Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-87.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência do condutor responsabilizado – Culpa exclusiva ou concorrente da vítima – Não configuração – Condutor que atingiu a vítima na realização de manobra de veículo de grande porte em marcha ré – Dever de cautela na realização da manobra não observado

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência do condutor responsabilizado – Culpa exclusiva ou concorrente da vítima – Não configuração – Condutor que atingiu a vítima na realização de manobra de veículo de grande porte em marcha ré – Dever de cautela na realização da manobra não observado pelo condutor – Ausência de prova de que a vítima tenha criado sozinha o risco – Culpa exclusiva do condutor configurada – Dano moral caracterizado – Valor da indenização adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com o montante arbitrado em casos análogos – Majoração dos honorários advocatícios em função da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.